Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712850-76.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIRANDA ALMEIDA ESCRITORIO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: EVANDRO DE SOUSA CAMARGO DECISÃO Fica a parte autora/recorrente intimada a juntar os comprovantes de pagamento das guias recursais, haja vista que essas foram juntadas em duplicidade, porém desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento (ID 66970139 a 66970143). Prazo de 48horas, devendo o pagamento ter sido efetuado dentro do prazo recursal. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator